Tribunal: TJSP
Processo: 1057207-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – Instrumento particular de renegociação de dívida – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Instituição financeira embargada que juntou aos autos o instrumento particular de renegociação de dívida, assinado pelo embargante, acompanhado de planilha atualizada do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – Instrumento particular de renegociação de dívida – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Instituição financeira embargada que juntou aos autos o instrumento particular de renegociação de dívida, assinado pelo embargante, acompanhado de planilha atualizada do débito, em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil - 3. Encargos de inadimplência. Comissão de permanência não pactuada. Possibilidade, ademais, de cobrança de juros de mora e multa contratual – Sentença mantida. Majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057207-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROBERTO DE OLIVEIRA, é apelado COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO
DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST.
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057207-67.2019.8.26.0100 -Voto no 8310
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1057207-67.2019.8.26.0100
Apelante: Carlos Roberto de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelada: Cooperativa de Econ. E Créd. Mútuo dos Policiais Militares e Serv.
Da Sec. Dos Neg. da Seg. Púb. Do Est. De São Paulo
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Patrícia Martins Conceição
Voto no 8310
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Embargos
monitórios
julgados
improcedentes

Inconformismo
do
embargante Instrumento particular de renegociação de dívida
1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso 2.
Instituição financeira embargada que juntou aos autos o
instrumento particular de renegociação de dívida, assinado pelo
embargante, acompanhado de planilha atualizada do débito, em
cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2o, do Código de
Processo Civil - 3. Encargos de inadimplência. Comissão de
permanência não pactuada. Possibilidade, ademais, de cobrança de
juros de mora e multa contratual Sentença mantida. Majoração
da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
embargante contra a r. sentença de fls. 115/119, cujo relatório se adota, que,
em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado
monitório em título executivo judicial, condenando o embargante no
pagamento em favor da cooperativa embargada do valor de R$ 68.363,73
(sessenta e oito mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos),
atualizado para junho de 2019. Em razão da sucumbência, o embargante foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 2°, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057207-67.2019.8.26.0100 -Voto no 8310
3
Apela o embargante a fls. 121/133. Requer,
inicialmente, que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça.
No mérito, alega que a instituição financeira embargada não comprovou a
exigibilidade do débito, tendo em vista que o instrumento particular de fls.
52/54 não veio acompanhado da assinatura de duas testemunhas. Alega que o
embargado deveria ter juntado aos autos, além do contrato de renegociação
do débito, o instrumento particular de novação de dívida que o originou.
Afirma que há irregular cobrança de comissão de permanência cumulada com
juros remuneratórios. Pleiteia a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento das
custas de preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça ao apelante em grau de recurso.
A cooperativa embargada apresentou contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 136/142).
É o relatório.
Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita
ao apelante em face dos documentos constantes dos autos, notadamente as
declarações de imposto de renda (fls. 107/113), comprovante de pagamento
com despesas médicas (fl. 82) e a existência de dívida com a própria
cooperativa apelada.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a exigibilidade do débito, no valor de R$
68.363,73 (sessenta e oito mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e três
centavos), decorrente do inadimplemento do apelante com relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057207-67.2019.8.26.0100 -Voto no 8310
4
instrumento particular de novação da dívida n° 44470, com vencimento
previsto para o dia 10/03/2014, cujo débito fora objeto de renegociação entre
as partes, em 29/08/2018, por meio do instrumento particular de fls. 52/54.
Verifica-se que a cooperativa apelada atendeu
satisfatoriamente ao disposto no artigo 700, do Código de Processo Civil e
tem o direito de exigir do apelante o pagamento do débito em dinheiro, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
Ademais, a ação monitória em apreço veio fundada
em contrato denominado “Novação de Dívidas”, instruída com termo de
renegociação de dívida, firmado em 29/08/2018 (fls. 52/54), pelo qual o
apelante reconheceu a existência de dívida no importe de R$ 22.281,38 (vinte
e dois mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), com previsão
de taxa de juros remuneratórios de 2,80% ao mês e encargos de
inadimplência, consistentes em multa de 2% sobre o valor da parcela
inadimplida e juros de mora de 1% ao mês, acompanhado de planilha
atualizada do débito (fls. 55/57), cujo saldo devedor perfazia, à época da
propositura da ação monitória, a quantia de R$ 68.363,73 (sessenta e oito mil
trezentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), o que constitui
documento hábil para a cobrança judicial pela via monitória, porquanto
prescindível a assinatura de duas testemunhas para conferir força executiva ao
título em questão.
Portanto,
a
cooperativa
apelada
cumpriu
integralmente o disposto no artigo 700, §2o, do Código de Processo Civil:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir do devedor capaz:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057207-67.2019.8.26.0100 -Voto no 8310
5
(...)
§2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico
perseguido.”
Ademais, restou incontroversa nos autos a existência
de relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de pagamento por
parte do embargante, ora apelante, do débito relativo ao contrato de novação
de dívida n° 44470.
Aliás, o apelante não trouxe aos autos qualquer
comprovante de pagamento relacionado ao negócio jurídico em questão, ônus
que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto a cooperativa apelada comprovou a existência da relação
jurídica entre as partes e a existência de saldo devedor em aberto.
Por fim, com relação aos encargos incidentes
durante o período de inadimplência, alega o apelante que houve previsão de
cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, o
que entende ser abusivo.
Com efeito, no contrato firmado entre as partes e
nos cálculos apresentados pela cooperativa apelada é possível constatar que
não houve previsão de incidência de comissão de permanência durante o
período de inadimplência, tampouco qualquer cobrança a este título. Além
disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de
juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor da parcela
inadimplida, encargos efetivamente cobrados pela apelada (fls. 55/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057207-67.2019.8.26.0100 -Voto no 8310
6
Diante disso, impõe-se reconhecer a exigibilidade do
débito objeto do pedido monitório, no valor de R$ 68.363,73 (sessenta e oito
mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), atualizado até
junho de 2019.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não tendo o
apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão, nos
termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos da apelada no montante de 10% sobre o valor da
dívida (R$ 68.363,73), para 12% (doze por cento), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho realizado
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), observada a suspensão de sua
exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
em favor da parte sucumbente.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora